Tribunal: STF
Processo: HC 272704
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Adriano Barreto Trindade e Thadeu Silva Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.043.381/BA, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
Consta dos autos a condenação dos pacientes à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento aos apelos defensivos (e-doc. 7).
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Maria Marluce Caldas não conheceu da impetração (e-doc. 9). O agravo regimental interposto pela defesa foi desprovido, mantendo o entendimento de inviabilidade do uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e a afronta ao princípio da unirrecorribilidade diante da concomitância entre o writ e o recurso especial (e-doc. 14).
Nesta impetração, alega-se a ocorrência de manifesta ilegalidade em três eixos: i) a manutenção de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, fundada em acervo probatório inidôneo; ii) a desclassificação da conduta para homicídio culposo na direção de veículo automotor, por ausência de elementos volitivos do dolo eventual; e, por fim, iii) o manifesto erro de direito na aplicação da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, incompatível com o dolo imputado. Assevera, ainda, o afastamento do óbice processual.
Requer, ao final:
“a) o conhecimento da presente impetração, afastando-se o óbice processual da concomitância com o Agravo em Recurso Especial, em alinhamento à linha jurisprudencial firmada nos precedentes dessa Suprema Corte que afastam a aplicação do princípio da unirrecorribilidade ao habeas corpus;
b) no mérito, a concessão da ordem para cassar o acórdão coator proferido pela Quinta Turma do STJ no AgRg no HC n. 1.043.381/BA, determinando-se àquela Corte Superior que, afastando-se o óbice da unirrecorribilidade, examine o mérito do habeas corpus originário, com apreciação das teses de manifesta contrariedade à prova dos autos, de desclassificação da conduta para homicídio culposo na direção de veículo automotor e de incompatibilidade entre dolo eventual e a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP;
c) alternativamente, em homenagem à economia processual, ao tempo decorrido desde os fatos e à aferibilidade de plano das ilegalidades, a concessão da ordem de ofício, com fundamento no art. 654, § 2º, c/c art. 647-A do CPP, para, em ordem sucessiva de preferência:
c.1) desclassificar a conduta para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), com a consequente anulação do julgamento do Tribunal do Júri por incompetência absoluta e remessa dos autos ao juízo singular competente;
c.2) subsidiariamente a c.1, anular o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, por manifesta contrariedade à prova legalmente admitida, com submissão dos Pacientes a novo julgamento popular;
c.3) subsidiariamente a c.2, decotar a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, por sua incompatibilidade lógica com o dolo eventual, com o respectivo redimensionamento da pena.” (e-doc. 1, p. 17-18)

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONCOMITÂNCIA COM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus por inadequação da via eleita, em razão da constatação de pendência de julgamento de recurso especial e de agravo em recurso especial manejados simultaneamente contra o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça estadual. 
2. A Defesa alega flagrante e atual coação à liberdade de locomoção, sustenta a inaplicabilidade do princípio da unirrecorribilidade ao habeas corpus, invocando entendimento do Supremo Tribunal Federal, e pleiteia o conhecimento do writ, no qual impugna a decisão condenatória do Tribunal do Júri por suposta manifesta contrariedade à prova dos autos e discute a compatibilidade entre dolo eventual e qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. 
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento de habeas corpus impetrado contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça, quando já há recurso especial e agravo em recurso especial interpostos e em curso perante o Superior Tribunal de Justiça contra o mesmo ato judicial, à luz do princípio da unirrecorribilidade e da vedação ao uso do writ como substitutivo de recurso próprio.
III. Razões de decidir
4. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça afirma que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, admitindo-se apenas, em caráter excepcional, a concessão da ordem diante de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou situação teratológica, hipóteses não evidenciadas nos autos. 
5. A interposição concomitante de recurso especial e de agravo em recurso especial contra o mesmo acórdão que se pretende atacar via habeas corpus viola o princípio da unirrecorribilidade e configura subversão do sistema recursal, impondo a manutenção do não conhecimento da impetração. 
6. A existência de agravo em recurso especial já julgado por esta Corte e a oposição de embargos de declaração no respectivo recurso, ainda que com finalidade de prequestionamento, evidenciam a plena atividade da via recursal adequada e tornam ainda mais impertinente o manejo simultâneo do writ constitucional. 
7. Diante da plena adequação e regular processamento dos recursos cabíveis no sistema, inexiste fundamento para afastar o óbice processual já reconhecido na decisão monocrática, que deve ser integralmente mantida.
IV. Dispositivo e tese 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu da impetração de habeas corpus por afronta ao princípio da unirrecorribilidade e inadequação do writ como sucedâneo recursal.” (e-doc. 14)

No STJ, a Ministra Maria Marluce Caldas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
Diante da tempestividade e adequação, conheço do agravo regimental. 
No mérito, a irresignação não merece provimento. 
Preliminarmente, no que tange à tese defensiva de superação do óbice da unirrecorribilidade, cumpre registrar que, embora a Defesa colacione precedentes do STF que admitem a concomitância entre o recurso especial e o habeas corpus, tal entendimento não se reveste de caráter pacificado ou vinculante. A existência de decisões esparsas, ainda que emanadas da Suprema Corte, não possui eficácia erga omnes ou efeito vinculante capaz de desconstituir a jurisprudência firme e consolidada deste STJ.
A Constituição da Republica assegura, no artigo 5º, caput, inciso LXVII, que "conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder". 
É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n. 972.937/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025; AgRg no HC n. 985.793/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025; AgRg no HC n. 908.616/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).
No caso dos autos, como bem pontuou o Parquet às fls. 2626, a defesa interpôs, de forma concomitante ao presente Writ, Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais, vide informação de fls. 2.1616.
Desta forma, ante a notícia da pendência de análise de recurso por essa Corte Superior de Justiça, impossível o conhecimento do writ por afronta ao princípio da unirrecorribilidade.
(...)
E, ainda que assim não o fosse, o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores é pela inadmissibilidade de utilização do writ substitutivo, uma vez que o remédio heroico não pode ser manejado como sucedâneo recursal, sob pena de esvaziamento da eficácia das vias ordinárias e extraordinárias previstas no ordenamento processual penal.
(...)
Assim, por uma via, ou por outra, seria o caso de não conhecer da impetração. 
Não bastasse, conforme relatado, o óbice que impediu o conhecimento do habeas corpus foi a tramitação concomitante de agravo em recurso especial, que impugnava o exato teor do acórdão condenatório objeto deste writ.“ (e-doc. 14, p. 3-6, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Inicialmente, muito embora entenda que é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado de forma concomitante com recurso especial, quando haja manifesta ilegalidade, não verifico no caso concreto a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que viabilize a concessão da ordem.
Ademais, a Segunda Turma desta Suprema Corte tem reafirmado o posicionamento pela inadmissibilidade do habeas corpus na hipótese dos autos.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
(...)
2. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes. 
(...)
8. Agravo regimental não provido.” (RHC 236.148-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/2024)
Ainda que superado o óbice, anoto que as teses suscitadas no presente writ — quanto à desclassificação da conduta para o crime de homicídio culposo na direção do veículo automotor com a consequente anulação do Tribunal do Júri por incompetência absoluta e à anulação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos — não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ainda, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.
Demais disso, para aferição das teses alegadas seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 213264 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E ILICITUDE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 171557 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/12/2023)
Por fim, a jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);
 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente